Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-20.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004160-20.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMINGUS SAVIO DA SILVA SANTANA - CPF: 888.291.971-49 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Apelação cível. Ação de embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Mútuo financeiro. Memória de cálculo idônea. Desnecessidade de comprovação de liberação do valor. Título executivo extrajudicial dotado de obrigação certa, líquida e exigível. Excesso de execução. Mora
ex re
. Vencimento antecipado da dívida.
Indice de correção monetária. Ausência de previsão do INPC. Necessidade de readequação do cálculo de atualização do débito. R
ecurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte embargante contra sentença que rejeitou os seus embargos à execução, pois, de um lado, restou constatado que a execução está amparada por título executivo extrajudicial, dotado de obrigação certa, líquida e exigível, acompanhado de memória de cálculo adequada, e, por outro lado, não se verificou a presença de cláusulas abusivas ou ilegais no contrato objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de extrato bancário compromete a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial; (ii) saber se houve cobrança indevida de encargos moratórios sobre parcelas vincendas após o vencimento antecipado da dívida; (iii) saber se os critérios de atualização monetária utilizados após a propositura da execução observaram os encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da L. nº 10.931/2004, sendo desnecessária a juntada de extrato bancário para comprovar a liberação do crédito quando a execução está fundada no valor constante do título e acompanhada de memória de cálculo adequada.

4. A cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida autoriza, na hipótese de inadimplemento de uma parcela, a cobrança imediata e integral do saldo devedor em aberto, tornando-o exigível a partir de então, o que faz incidir os encargos contratuais previstos para o período da inadimplência.

5. O índice de correção monetária adotado à atualização do débito deve corresponder àquele previsto no contrato ou, na falta de ajuste nesse sentido, a partir da aplicação da Taxa Selic, não sendo admissível a utilização de índice diverso, como o INPC, por ausência de pactuação nesse sentido.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DOMINGUS SAVIO DA SILVA SANTANA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1004160-20.2024.8.11.0037), ajuizada pelo apelante em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, “
infere-se dos autos executivo que a parte exequente juntou a cédula contratual assinada pelo executado, bem como memória de cálculo compatível, contendo o valor financiado, taxa de juros contratual, juros de mora, multa, datas de vencimento e atualização monetária
”, e

não se verifica a presença de cláusulas abusivas e/ou ilegais no contrato objeto da lide, na medida em que a

“
capitalização mensal de juros encontra previsão expressa
” e “
não foi demonstrado que a taxa
(de juros remuneratórios)
contratada supera em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época
”, sendo que, “
no tocante à alegação de excesso de execução, o embargante apresenta suposto valor correto, mas não junta memória de cálculo detalhada demonstrando como chegou à quantia apontada
” (cf. Id. nº 289540853).

O apelante afirma que “
a ação de execução foi intentada sem o cumprimento dos requisitos/atributos acima mencionados, combinado com o artigo 319, VI, do CPC, eis que houve a omissão dos extratos da conta corrente n.º 07608-5, comprovando a liberação do crédito da cédula de crédito bancário n. C20535736-5 – objeto da ação de execução; assim, fica comprovado que a exequente intentou com a ação de execução sem comprovar a liberação do crédito e sem demonstrar a evolução do saldo devedor, portanto, os documentos de crédito apresentados nos autos estão incompletos, tornando a cobrança do débito ilíquida e incerta
”.

Diz que, diferentemente do que constou da sentença, cumpriu “
os requisitos do art. 917 do CPC
(...)
, eis que fora apresentado parecer técnico contábil a fim de demostrar a ocorrência de excesso de execução, o qual era instruído com planilhas pormenorizada da ocorrência das ilegalidades apontadas na exordial
”, destacando que, “
quando da apresentação do demonstrativo de débito na ação de execução as parcelas 17 a 80 ainda não haviam vencido, porém, a exequente cobra encargos moratórios indevidos sobre as mesmas quando considera a atualização do débito em 15.01.2024, elevando o saldo devedor e gerando prejuízos ao executado
”, e que o cálculo de atualização do débito após a propositura da execução contém “
correção monetária não contratada do INPC sobre o referido valor
”, além disso, incluiu “
honorários advocatícios de 10% indevidamente, visto que ainda não houve julgamento sobre o quanto devido da operação
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhido os seus embargos para reconhecer e declarar o excesso de execução no montante de R$ 17.586,11
(cf. Id. nº 289540858).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 289540862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide é a CCB nº C20535736-5, datada de 26.05.2022, no valor de R$ 35.000,00, a ser pago mediante 80 parcelas mensais, com vencimento da 1ª ajustada para 20.09.2022, tendo sido emitida pelo apelante Domingus Savio da Silva Santana em favor da apelada Sicredi Vale do Cerrado para instrumentalizar clássico mútuo financeiro (cf. Id. nº 289539930 – pág. 11/19).

O art. 28 da Lei nº 10.931/2004 estabelece que a “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente
”, logo, uma vez que a pretensão executória deduzida pela Sicredi Vale do Cerrado está lastreada na “soma” indicada na CCB, vindo acompanhada de planilha de cálculo adequada, ou seja, conforme já destacado na sentença, de “
memória de cálculo compatível, contendo o valor financiado, taxa de juros contratual, juros de mora, multa, datas de vencimento e atualização monetária
”, e que o caso não envolve CCB vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente, isto é, de instrumento utilizado para implementar a concessão de crédito rotativo em prol do emitente, merece pronta rejeição a tese recursal de que seria imprescindível a juntada de extrato da conta corrente onde foi liberado/creditado o valor do empréstimo e de que essa falta afetaria a liquidez e exigibilidade da obrigação exequenda, afinal, dada a natureza do título, é desnecessária a demonstração da “
liberação do crédito
” e a memória de cálculo apresentada com a inicial da execução permite aferir perfeitamente a “
evolução do saldo devedor
”.

Sobre o excesso de execução, a CCB objeto da lide contém clara e objetiva previsão de “vencimento antecipado da dívida”, dispondo que, em caso de inadimplemento de qualquer uma das parcelas, “
é facultado à Cooperativa considerar antecipadamente vencido presente instrumento, exigindo o imediato pagamento do saldo devedor
”, por esse elementar motivo, não há falar em cobrança de “
encargos moratórios indevidos
”, porque, na data do ajuizamento da execução, “
as

parcelas 17 a 80 ainda não haviam vencido
”, pois, diante da falta de pagamento da parcela de 20/06/2023, todas as subsequentes também se tornaram inadimplidas.

Já no que se refere ao cálculo de atualização da dívida juntada pela exequente Sicredi depois da citação válida e escoamento do prazo para pagar voluntariamente a dívida, a objeção aqui levantada pelo apelante quanto à inclusão de valor a título de honorários advocatícios é, no mínimo, cínica, beirando à má-fé processual, na medida em que consta do despacho citatório expressa previsão nesse sentido (
“
cite-se a parte executada por meio eletrônico, para pagar a dívida no valor de R$ 41.774,23 (quarenta e um mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação
”
), o que foi feito com apoio em cogente norma processual (CPC, art. 827,
caput
).

O único ponto da queixa recursal que é pertinente concerne ao critério adotado à correção monetária da dívida após a propositura da ação, porque, embora fosse possível atualizar o débito de acordo com os encargos definidos na própria CCB para o período de inadimplemento até a efetiva quitação, uma vez que se trata de
obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, com vencimento certo
, o que se observa é que a credora/exequente optou por utilizar os consectários legais à sua atualização monetária, nos termos da posição jurisprudencial vigente à época (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês), porém, conforme orientação interpretativa firmada pelo STJ a respeito da matéria
, “
nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024), assim, como realmente não consta do contrato exequendo pactuação referente ao uso do INPC como índice de correção ou de juros de 1% a.m., não se pode admitir que o débito exequendo seja atualizado nos moldes realizados na planilha de cálculo de atualização apresentada pela exequente no curso do feito executivo, cabendo a ela reformular o seu cálculo a partir dos encargos contratuais próprios ao período de inadimplência ou a parir da taxa SELIC, sendo válido lembrar que “
o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1.482.075/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017).

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso, apenas para assentar que a atualização do débito exequendo após a data da propositura da ação de execução deve ocorrer a partir dos
encargos contratuais estipulados para o período de inadimplemento ou por meio da aplicação da taxa SELIC (
abrangendo juros e correção monetária), a critério da credora/exequente/apelada. Em que pede a alteração do desfecho decisório, como a embargada/apelada sucumbiu em parte mínima, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais definida na sentença (CPC, art. 86, parágrafo único).

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025